Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728422-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA LIMA DE LANA TORRES AGRAVADO: ALENCAR E FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Priscilla Lima de Lana Torres contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que no cumprimento de sentença de no 0711826-41.2022.8.07.0001 (honorários advocatícios), deferiu a penhora de 15% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios, até a quitação do valor exequendo (ID no 133612121, pág. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende a impenhorabilidade dos valores, uma vez que se tratam de verbas de natureza alimentar, conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. Destaca que a execução de título extrajudicial não se enquadra nas exceções legais que autorizam a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Cita precedentes deste Tribunal e pede a concessão de efeito suspensivo para que a penhora seja imediatamente desconstituída. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 38854059 e no 38854061). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais no valor atualizado de R$ 79.994,44 (setenta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 8. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 9. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 10. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 11. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 13. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a manutenção da constrição. 14. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 15. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 16. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 17. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 18. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 19. A agravante é servidora pública do Distrito Federal e recebe uma remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), conforme consta no ID no 38684792. 20. Inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante, pois só foram apresentados argumentos defendendo a impenhorabilidade das verbas. 21. A decisão deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida da agravante até o completo adimplemento do débito. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria e com o acórdão no 1409183, proferido nos autos no 0739795-68.2021.8.07.0000 por esta Turma. 22. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO